Tribunal: TJSP
Processo: 2263858-26.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Roque Antonio Mesquita de Oliveira
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que dentre outras medidas rejeitou liminarmente a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante – Inadmissibilidade – Prescrição – Matéria já decidida anteriormente – Preclusão "pro judicato" configurada – Inteligência do art. 507 do CPC – Ausência de comprovação de excesso na execução – Impugnação genérica –

Ementa:
RECURSO – Agravo de Instrumento – Insurgência contra a r. decisão que dentre outras medidas rejeitou liminarmente a impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante – Inadmissibilidade – Prescrição – Matéria já decidida anteriormente – Preclusão "pro judicato" configurada – Inteligência do art. 507 do CPC – Ausência de comprovação de excesso na execução – Impugnação genérica – Inteligência do artigo 525, §4o do CPC – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000029048
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263858-26.2019.8.26.0000, da Comarca de São José do Rio Pardo, em que é agravante
IVONE MARIA PIZANI JUNQUEIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente), ISRAEL GÓES DOS ANJOS E HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
2
VOTO 38940
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2263858-26.2019.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR ROQUE ANTONIO
MESQUITA DE OLIVEIRA
JUIZ PROLATOR
: WYLDENSOR MARTINS SOARES
AGRAVANTE
: IVONE MARIA PIZANI JUNQUEIRA
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL S/A
COMARCA
: SÃO JOSÉ DO RIO PARDO
RECURSO Agravo de Instrumento Insurgência contra a r.
decisão que dentre outras medidas rejeitou liminarmente a
impugnação aos cálculos apresentada pela ora agravante
Inadmissibilidade
Prescrição
Matéria já decidida
anteriormente
Preclusão “pro judicato” configurada

Inteligência do art. 507 do CPC Ausência de comprovação de
excesso na execução Impugnação genérica Inteligência do
artigo 525, §4o do CPC Recurso improvido.
1) Cuida-se de agravo de instrumento tirado de “execução por
quantia certa”, voltado à reforma da r. decisão que rejeitou liminarmente a
impugnação dos cálculos apresentada pela ora agravante e deferiu a tentativa de
penhora “on line”, bem como a pesquisa de veículos via Renajud (folhas 64/67) e
que foi integrada pela r. decisão de folhas 75/89.
Em síntese, argumenta a recorrente, nas razões de seu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
3
inconformismo (folhas 1/10), que enquanto o agravado não apresentar os
extratos da conta corrente conforme foi determinado em folha 161 dos autos
originários, a execução não tem valor determinado.
Sustenta que, os cálculos apresentados pelo agravado em
folhas 269/275 da origem, adotam como referência o valor dado pelo próprio
banco exequente, que já foi rechaçado pela decisão que acolheu os embargos à
execução.
Afirma que, não é possível penhorar bens, sem ter por certo o
valor da execução, assim, somente após cumprida a determinação de folha 161
da origem é que pode sobrevir a penhora.
Aduz que “(...) a obrigação foi imposta ao Exequente, sendo
que caberá ao contador do Juízo a conferência da legalidade do cálculo
apresentado, conforme determinação de fls 161, providência não realizada. A
Embargante discorda do cálculo, visto que se trata do valor da causa que foi
atualizado e extraídos juros e correção monetária, mas os cálculos iniciais não
foram feitos com base nos extratos bancários da conta-corrente, que não estão
nos autos, para comprovar a certeza dos cálculos impugnados, porém aceitos
pelo juízo que proferiu a decisão agravada”.
Diz que “vale ressaltar que está precluso o direito de
apresentar os extratos que o juízo determinou na fl. 161, extratos estes ausentes
dos autos por desídia do banco Agravado. Aceitar o valor dado à causa como
bom para ser executado é contrariar as decisões de fls.139/147 e a decisão não
impugnada de fl. 161”.
Afirma que, desde 22 de agosto de 2000, o agravado não
atende a determinação do juízo para a apresentação dos cálculos, assim defende
que se operou a prescrição intercorrente.
O agravado, regularmente intimado, apresentou contraminuta
às folhas 112/119.
Nos termos dos artigos 1o e 2o da Resolução 549/2011, os
interessados foram intimados acerca do julgamento virtual (folha 109). Todavia,
não ocorreu nenhuma manifestação, conforme certidão de folha 120.
Recurso
regularmente processado e preparado (folhas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
4
106/107).
É o relatório.
2) O ponto nodal do debate consiste em verificar se acertada a
r. decisão de folhas 64/67, que restou assim fundamentada:
“Vistos.
Fls. 340/341: A tese de prescrição foi afastada pela decisão de
fls. 203 e também pelo v. Acórdão de modo que este Juízo não mais se
pronunciará sobre a questão exceto se decorrer novo prazo prescricional a contar
do v. Acórdão de fls. 323/330.
(...)
O banco-exequente juntou os extratos necessários, conforme
se verifica nas fols. 269/275.
Sobre os cálculos, a devedora fez impugnação meramente
genérica, o que não é permitido. Os extratos propriamente ditos sequer foram
impugnados.
Cabia à executada declarar o valor que reputa devido,
conforme dispõe os §§ 4o e 5o do art. 525 do NCPC c.c §3o do art. 702 do NCPC
c.c §§ 3o e 4o do art. 917 do NCP (...)”.
Com efeito, dispõem os artigos 505 e 507, ambos do Código
de Processo Civil, que:
“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já
decididas relativas à mesma lide, salvo:
I - se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado,
sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a
parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença;
II - nos demais casos prescritos em lei.”
“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as
questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.
Em comentários aos referidos dispositivos, ensinam os ilustres
professores Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery (in “Código de
Processo Civil Comentado”, 16a edição RT, 2016, páginas 1336/1337):
“Preclusão. Mesmo processo. A norma proíbe a redecisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
5
questão já decidida no mesmo processo, sob o fundamento da preclusão (coisa
julgada formal). As questões dispositivas decididas no processo não podem ser
reapreciadas pelo juiz. (...) O caput do dispositivo comentado impede que o juiz,
no mesmo processo, decida novamente as questões já decididas. As exceções
são, na verdade, aberturas para a redecisão em outro processo”.
No caso vertente, conforme bem salientou o nobre magistrado
de primeiro grau, a tese de prescrição já foi afastada anteriormente pela decisão
de folha 203 dos autos originários e confirmada por acórdão. Desta forma, resta
evidente que a discussão desta matéria está acobertada pelo óbice intransponível
da preclusão, nos termos dos artigos acima destacados.
No que se refere à liquidez do título e ao suposto excesso de
execução, irretocável a r. decisão atacada.
Não comporta acolhimento a argumentação da agravante de
que o agravado deixou de apresentar os extratos bancários que deram origem à
dívida. Isso porque conforme restou consignado nos autos, especialmente em
folha 78, o juízo a quo reconheceu em folha 220 que os extratos apresentados
foram aqueles que geraram o débito pretendido.
É sabido que tais extratos não são os mencionados na decisão
de folha 161, uma vez que se determinou a apresentação dos extratos da conta
corrente, da ora agravante, sem o cômputo de juros e demais acessórios. Cabe
ressaltar que o banco agravado cumpriu tal determinação e apresentou tais
documentos em folhas 269/275 da origem. Desta forma, resta claro que a
execução está devidamente embasada e que o título executado corresponde à
obrigação certa e líquida.
Com efeito, determina o art. 525, §4o do Código de Processo
Civil que:
“Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o
pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o
executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos
próprios autos, sua impugnação.
(...)
§ 4o Quando o executado alegar que o exequente, em excesso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
6
de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á
declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo
discriminado e atualizado de seu cálculo”.
No caso vertente, a agravante apresentou impugnação
genérica (folhas 48/49), insistindo na tese de não houve a apresentação dos
extratos bancários sem o cômputo de juros e demais acessórios, sem, contudo,
apresentar o cálculo do valor que entende correto, o que contraria o dispositivo
legal acima transcrito.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de inexigibilidade de
débito c/c indenização por danos morais. Decisão que rejeitou liminarmente a
impugnação ao cumprimento de sentença, com amparo no artigo 525, § 5o, do
Código de Processo Civil, posto que não fora juntado demonstrativo de cálculo.
Insurgência. Inadmissibilidade. Dever do requerido, quando alega excesso de
execução, declarar de imediato o valor que entende correto. Impugnação
apresentada pelo Banco agravante que veio desacompanhada dos necessários
cálculos, fato que resulta na rejeição liminar da impugnação. Art. 525, §§ 4o e 5o,
do NCPC. Decisão mantida. Recurso não provido”. (AI n°
2179910-89.2019.8.26.0000; Relator Des. Helio Faria; Órgão Julgador: 18a
Câmara de Direito Privado TJSP; Foro Central Cível - 40a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/11/2019; Data de Registro: 13/11/2019).
“Agravo de Instrumento. Impugnação ao cumprimento de
sentença. Rejeição. Arguição de excesso de execução. Ausência de impugnação
específica, nos termos do artigo 525, §§ 4o e 5o, do CPC. Manutenção da decisão
agravada. Recurso não provido”. (AI n° 2250263-28.2017.8.26.0000; Relator Des.
Henrique Rodriguero Clavisio; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado
TJSP; Foro de Piracicaba - 4a. Vara Cível; Data do Julgamento: 21/03/2018; Data
de Registro: 21/03/2018).
Desta forma, escorreita a r. decisão ao rejeitar a impugnação
dos cálculos apresentada pela agravante.
Mediante tais considerações, mantém-se incólume a r. decisão,
da lavra do eminente magistrado, Doutor WYLDENSOR MARTINS SOARES, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263858-26.2019.8.26.0000 -Voto no 38940
7
seus próprios e jurídicos fundamentos.
3) Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
ROQUE ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA
Relator